Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “ julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora para declarar inexistente a obrigação de ressarcimento ao erário por conta do evento danoso ocorrido na viaturaGM S10 ano 2014, prefixo 55.3213, placa OVS 8842-DF, chassi9BG148FK0EC457300, tombamento no 03600.205.317 na data de 03/03/2016.”. Na origem Rafael Mafra de Azevedo ajuizou ação declaratória de inexistência de débito proposta por em desfavor do Distrito Federal. Aduziu que conduziu viatura que se envolveu em acidente de trânsito, não sendo o responsável pelos danos causado.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensado o preparo. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 39147382).
3. Em suas razões recursais, o Ente Federado pretende a condenação do réu ao ressarcimento das despesas havidas com o conserto de viatura conduzida pelo autor/recorrido, sob o fundamento de que o autor assumiu previamente a responsabilidade pelos danos. Verbera que foi oportunizada defesa no processo administrativo de Tomada de Conta Especial, não tendo o feito. Afirma que o aludido procedimento observou os princípios da ampla defesa e contraditório. Alega ser ônus do autor/recorrido afastar a culpa decorrente da negligência ao conduzir uma viatura policial.
4. A responsabilidade civil em regra carece da aferição de três elementos: dano, culpa lato sensu (abarcando dolo e culpa em sentido estrito) e nexo causal. Os artigos 186 e 927, do CC preceituam que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito, obrigando-se a repará-lo.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na existência de culpa do agente no caso em exame e no respectivo ônus probatório. A culpa é elemento imprescindível para a constituição da obrigação de reparação civil, não podendo ser presumida, ressalvadas as expressas exceções legais, o que não é a hipótese dos autos. Em regra, o ônus probatório da culpa do agente causador do dano é atribuído àquele que pretende o ressarcimento, se tratando de fato constitutivo do direito vindicado (art. 373, I, do CPC).
6. A assunção da culpa pelo agente em processo administrativo poderia em tese suprir a necessidade de prova de outra natureza a respeito. No entanto, o autor se retratou de sua primeira manifestação neste sentido. Em que pese haver prova oral a respeito das motivações do autor em assumir a culpa (Id. 39147367 a Id. 39147371), os motivos são irrelevantes para o julgamento do feito tento em vista que, repise-se, a culpa não deve ser presumida.
7. Não há prova a respeito de negligência, imprudência ou imperícia do condutor da viatura pelos danos causados, tampouco a respeito da dinâmica do acidente ou condições do local. Colhe-se do procedimento administrativo que instrui os autos do processo que o condutor convergiu à direita, com isso, ocorreu o acidente, não detalhando as condições do local para aferir se houve interferência externa que pudesse influenciar na trajetória do veículo. Verifica-se do procedimento também, conforme teor da sentença, que houve manifestação da parte quanto às condições do local do acidente que influenciaram no evento danoso, não havendo qualquer laudo que considerasse a referida circunstância de modo a afasta-la como situação favorável ao evento danoso. Extrai-se dos autos, como fato, apenas que o condutor perdeu o controle do veículo ao fazer curva à direita, colidindo-se com a vegetação local e que havia chovido antes do acidente. Não há indicação a respeito da velocidade da viatura, interação com outros veículo ou agentes externos. Não tendo o ente federado se desincumbido do ônus de comprovar a culpa do agente, impõe-se o acolhimento do pedido e manutenção da sentença.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Isento de custas (Decreto-Lei no 500/69). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.